Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740607-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de Jonathas Evangelista dos Santos, apontando como autoridade coatora magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, por sentença condenatória que lhe impôs pena total 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, mais 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, cárcere privado e violação de domicilio contra companheira, negando-lhe a possibilidade de apelar em liberdade. Alega, com base no conjunto probatório angariado no curso da instrução processual, insuficiência de provas quanto ao crime de cárcere privado, e atipicidade das condutas de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, argumentando haver prova nos autos de consentimento da vítima, situação que excluiria a tipicidade penal. Sustenta, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva, que “a sentença manteve a prisão preventiva com base em fundamentos genéricos, sem indicar contemporaneidade ou impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 CPP)”. Requer, então, a absolvição liminar do acusado de todas as condutas, revogando-se, por consequência, a prisão preventiva. Anotada distribuição por sorteio. Em decisão de Id 76543200, determinou-se a emenda da inicial para adequada instrução do feito. Petição de emenda acompanhada dos documentos faltantes anexada em Id 76552573. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a hipótese é de conhecimento parcial do habeas corpus, limitado ao pedido de revogação de prisão preventiva. Como cediço não se presta o writ ao exame de provas, notadamente em ação penal com sentença condenatória já proferida e impugnada por recurso de apelação recebido. A revisão da sentença, com exame de todas as alegações e provas angariadas, há de ser feita por ocasião do julgamento do recurso de apelação, meio de impugnação próprio para o reexame de fatos e provas em toda sua extensão. Por esse motivo, conheço do habeas corpus apenas quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva. E, sobre este tema, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. O acusado respondeu à ação penal preso preventivamente, para garantia da ordem pública e eficácia das medidas protetivas de urgência, sobrevindo-lhe, então, sentença condenatória que lhe impôs penas de reclusão e detenção em regime inicial semiaberto. A jurisprudência do STJ, observada por esse Tribunal de Justiça, assentou o entendimento da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, bastando que se proceda à adequação da cautelar com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena. Nesse sentido, precedentes ilustrativos da jurisprudência dominante sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. De acordo com a orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, são compatíveis a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário. Não há, portanto, falar em desproporcionalidade, mas sim em compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 979.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada a custódia com as regras do regime. (...) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RHC n. 214.037/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) No caso, a superveniência de sentença condenatória reforça os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente quanto à ineficácia das medidas protetivas como instrumento cautelar de proteção da vítima, que somada ao histórico de violência doméstica entre o casal, evidencia escalada da violência com risco potencial de atentados mais graves à vida ou integridade física da vítima caso o acusado seja colocado em liberdade. A alegação de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência foi consentido pela vítima, o que afastaria a tipicidade penal da conduta, é matéria de prova, a ser sopesada por ocasião do julgamento da apelação já interposta. Nesse cenário, estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o recorrente aguardar o julgamento do recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução da pena fixado em sentença, a ser providenciado pela Vara de Execuções Penais em sede de execução provisória da pena. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. Initme-se, Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR